Tribunal: TJPA
Processo: 0021899-24.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONTRA RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÃÃO DE OBSCURIDADE. PEDIDO DE NOVO SORTEIO PARA UMA DAS QUATRO VARAS DO JÃRI. INEXISTÃNCIA DO VÃCIO APONTADO. VIA ELEITA INADEQUADA. AÃÃO PENAL AINDA NÃO INICIADA. Diante do nÃ£o conhecimento do recurso, a tramitaÃ§Ã£o do feito retorna originalmente ao ponto em que foi paralisada. Assim, apÃ3s a decisÃ£o objeto do recurso nÃ£o conhecido (fls. 337/339), na qual declinou a competÃªncia para uma das Varas do JÃºri, o presente feito foi remetido a central de distribuiÃ§Ã£o, sendo, conforme termo de conclusÃ£o, Ã s fls. 339-verso, sorteada a 4Âª Vara do Tribunal do JÃºri de BelÃ©m. Sublinho, novamente, haver meio prÃ3prio para o questionamento da matÃ©ria hostilizada, mas desde que iniciada a aÃ§Ã£o penal, em momento processual oportuno, razÃ£o pela qual entendo inadmissÃvel o presente pleito. Assim sendo, considerando o contexto narrado, em face da inadequaÃ§Ã£o da via eleita, tenho como impossÃvel conhecer dos embargos declaratÃ3rios opostos. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _________________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0021899-24.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: GIOVANNI RICARDI CHAVES MAIORANA
ADVOGADO: DR. ROBERTO LAURIA (OAB/PA 7388) E OUTROS
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 217.743, PUBLICADO NO DJE 12/05/2021.
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PEDIDO DE NOVO SORTEIO PARA UMA DAS QUATRO VARAS DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. VIA ELEITA INADEQUADA. AÇÃO PENAL AINDA NÃO INICIADA.
Diante do não conhecimento do recurso, a tramitação do feito retorna originalmente ao ponto em que foi paralisada. Assim, após a decisão objeto do recurso não conhecido (fls. 337/339), na qual declinou a competência para uma das Varas do Júri, o presente feito foi remetido a central de distribuição, sendo, conforme termo de conclusão, às fls. 339-verso, sorteada a 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém. Sublinho, novamente, haver meio próprio para o questionamento da matéria hostilizada, mas desde que iniciada a ação penal, em momento processual oportuno, razão pela qual entendo inadmissível o presente pleito. Assim sendo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer dos embargos declaratórios opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos pelo não conhecimento dos embargos de declaração, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 17ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Giovanni Ricardi Chaves Maiorana, através de Advogado constituído, contra o V. Acórdão nº 217.743, publicado no Diário de Justiça do dia 12/05/2021, que não conheceu o recurso em sentido estrito, a unanimidade de votos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR, POR CONSIDERAR QUE O CRIME PRATICADO É COMUM E NÃO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
É sabido que a
opinio delicti
do Ministério Público não pode ser objeto de valoração do Juízo até que se apresente denúncia (contra cujo recebimento, aliás, sequer cabe recurso); portanto, verificada pelo autor da ação a possibilidade de imputar ao réu crime doloso contra a vida, só resta mesmo a remessa dos autos à Vara do Júri, especializada desta Capital onde são processados os crimes de tal natureza - e a cujos Promotores de Justiça incumbe o oferecimento de denúncia ou não. Vê-se que, inexiste propriamente dito, a declaração de ¿incompetência¿. A decisão recorrida apenas deu andamento processual adequado à mudança de opinião do autor da ação penal, que não tinha atribuição para oferecer denúncia (nem a vara comum teria competência para apreciá-lo). Consequentemente, incabível o RESE.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO.

Em suas
razões
, às fls. 144/154, o recorrente alega obscuridade no acórdão, por considerar que não existe prevenção da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, em razão da distribuição ter sido realizada indevidamente, antes de ocorrer a publicação da decisão de declínio de competência, proferida pela 2ª Vara Criminal de Belém.

Aduz que no dia 14/05/2019, teria havido duas distribuições - uma para a 4ª Vara do Tribunal do Júri e outra para 2ª Vara do Tribunal do Júri, tendo sido recebidos em ambas. E que, diante da inconsistência do sistema, deve haver uma nova distribuição dos autos, para que ocorra um novo sorteio para uma das quatro varas do Júri.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, às fls. 157/161 pela rejeição dos embargos de declaração, por não existir qualquer obscuridade a ser sanada, tendo caráter meramente protelatório.

É o relatório.
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em favor de Giovanni Ricardi Chaves Maiorana, contra decisão que não conheceu recurso em sentido estrito.

Sob pretexto da ocorrência de obscuridade do acórdão, o embargante pretende que se proceda um novo sorteio dos autos para uma das quatro Varas do Júri da Capital, finalidade para qual, contudo, não se faz adequado o manejo dos embargos de declaração.

Alega que não existe prevenção da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, em razão da distribuição ter sido realizada indevidamente, antes de ocorrer a publicação da decisão de declínio de competência, proferida pela 2ª Vara Criminal de Belém.

Aduz que no dia 14/05/2019, teria havido duas distribuições - uma para a 4ª Vara do Tribunal do Júri e outra para 2ª Vara do Tribunal do Júri, tendo sido recebidos em ambas, respectivamente. E que, diante da inconsistência do sistema, deve haver uma nova distribuição dos autos.

O recurso em sentido estrito não foi conhecido em decisão assim fundamentada:
¿(...) Insurge-se o recorrente contra a r. decisão de fls. 337/339 que a pedido do Ministério Público atuante na 2ª Vara Criminal desta Capital, encaminhou os autos à uma das Varas do Tribunal do Júri.
Entendeu o Ministério Público, exercendo sua função constitucional prevista no artigo 129, inc. I, da Constituição Federal, que o fato investigado nos autos tipifica o crime de homicídio doloso, visto que entende comprovado o dolo eventual do agente, motivo pelo qual deveria o processo ser encaminhado ao Juízo do Tribunal do Júri, competente para o feito.
O magistrado a quo, titular da 2ª Vara Criminal de Belém, acatou a manifestação de fls. 326/331, por tratar-se, ainda de inquérito policial, no qual possui ¿valor informativo, cuja finalidade é fornecer ao detentor do direito de ação os elementos necessários para a propositura (ou não) da ação penal¿; respeitando o entendimento de que no sistema acusatório a opinio delicti é atribuição da acusação, de modo que cabe ao Ministério Público, nas ações penais públicas formar a convicção sobre o crime.
No presente caso, o magistrado titular da 2ª Vara Criminal de Belém não poderia obrigar o membro do Ministério Público a oferecer denúncia por crime que entende não correspondente aos fatos, sob pena de violar a independência funcional prevista no artigo 127, § 1º, da Constituição Federal.
(...)
Vê-se que, inexiste propriamente dito, a declaração de ¿incompetência¿. A decisão recorrida apenas deu andamento processual adequado à mudança de opinião do autor da ação penal, que não tinha atribuição para oferecer denúncia (nem a vara comum teria competência para apreciá-lo). Consequentemente, incabível o RESE.
(...)
Destaco que o direito do recorrente a suscitar em sua defesa a competência do juízo ao qual entende ser competente para processar e julgar ação não precluiu, posto que ainda não foi iniciada a ação penal, estando, portanto, preservado o direito em atacar o tema, mas no momento processual oportuno e não na fase de conclusão do inquérito policial.
Pelas razões expostas, compartilhando do entendimento de que a decisão vergastada é de cunho meramente administrativo, não se enquadra as presentes razões recursais no rol das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito.
Ante o exposto,
não conheço do recurso
determinando a remessa dos autos à 4ª Vara do Tribunal do Júri, nos termos acima expostos.

Adianto que não conheço dos presentes embargos, pois inadequada a via eleita.

No caso, não se demonstra as hipóteses do art. 619 do CPP:
¿Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
¿ (grifei)

Em realidade, o embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

No caso concreto,
não houve o julgamento do mérito
do presente recurso em sentido estrito nº 0021899-24.2018.8.14.0401, por considerar que a matéria trazida a baila não consta no rol do art. 581 do CPP.

Diante do não conhecimento do recurso, a tramitação do feito retorna originalmente ao ponto em que foi paralisada.

Assim, após a decisão objeto do recurso não conhecido (fls. 337/339), na qual declinou a competência para uma das Varas do Júri, o presente feito foi remetido a central de distribuição, sendo, conforme termo de conclusão, às fls. 339-verso, sorteada a 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Neste sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, à fl. 160:
¿(...)
Sendo assim, forçoso observar que a providência determinada no Acórdão, na verdade,
preservou o juiz natural
e é
consequência lógica do não conhecimento do recurso,
o que,
por óbvio faz com que o feito retorne a seu status quo
ante, mantendo sua distribuição original e regular à 4ª Vara do Tribunal do Júri para, então oportunizar vistas ao membro do Ministério Público à ela vinculado, para que este possa, respeitada a independência funcional, exercer suas atribuições como órgão persecutório, exclusivo e inerente à sua função constitucional (art. 127, §1º da CF), se assim entender e, não sendo o caso, inaugurar-se-á a discussão de competência, através dos instrumentos processuais adequados, tudo, de forma a preservar a autonomia do Parquet.
(...)¿

Por oportuno, observo não constar nos autos qualquer informação acerca da existência de outra distribuição ocorrida à 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, conforme aponta o embargante.

Sublinho, novamente, haver meio próprio para o questionamento da matéria hostilizada, mas desde que iniciada a ação penal, em momento processual oportuno, razão pela qual entendo inadmissível o presente pleito.

Assim sendo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, voto no sentido de
não conhecer
os presentes embargos, haja vista a inadequação da via eleita.

É o voto.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.